Tribunal: TJDFT
Processo: 0739337-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU E PROVIMENTO DO RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/06) e determinou o perdimento do veículo apreendido em contexto delitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há prova suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se o pedido de desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06) é cabível, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida; (iii) analisar a dosimetria da pena, especialmente quanto ao afastamento da valoração negativa das consequências do crime e aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo; (iv) verificar se é cabível a restituição do veículo apreendido, considerando a alegação de boa-fé da proprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório confirma a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, demonstrando que o réu trazia consigo e transportava substâncias entorpecentes destinadas à comercialização.
4. Estando comprovada que a conduta se amolda ao crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, incabível o atendimento do pleito defensivo para desclassificar para a conduta do art. 28 da referida lei.
5. Deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, considerando que os danos mencionados na sentença são genéricos e inerentes ao tráfico de drogas, sem elementos concretos que demonstrem gravidade adicional no caso.
6. O reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo é devido, pois a condenação anterior do réu, ainda não transitada em julgado e relativa a fato posterior, não pode ser utilizada para afastar ou modular a fração da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
7. A restituição do veículo é devida, pois a terceira interessada comprovou ser a legítima proprietária do bem, desconhecendo seu uso para o transporte de drogas, além de o bem não mais interessar ao processo.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu parcialmente provido e recurso da terceira interessada provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, §2o, alínea “c”, e 91, II; CPP, arts. 120, 121 e 124; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, §4o, 40, VI, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 647; STJ, AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, 20/08/2024; TJDFT, Acórdão n. 1952342, Rel. Des. Simone Lucindo, 05/12/2024.